Tribunal: TJDFT
Processo: 0757329-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.

2 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação (art. 257 do CTB). Prazo de preclusão (§ 7o) que gera preclusão administrativa, sem impedir a ação do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Prequestionamento. Não tem sentido falar em prequestionamento quando o próprio ato impugnado já interpreta o dispositivo legal à luz da Constituição, com invocação dos dispositivos pertinentes. O aprofundamento da discussão sobre a constitucionalidade da interpretação, única finalidade do prequestionamento, deve ser feita no recurso próprio e não nos embargos de declaração. De igual forma, não tem sentido o réu insurgir-se contra a possibilidade de transferência de pontuação de multa pela via judicial sob a presunção de que o processo judicial constitui “janela para fraudes”. Se há indícios de irregularidades na utilização do processo judicial, deve o Procurador apontar de forma objetiva, baseada em fatos, e não promover insinuações temerárias.

4 – Declaração de inconstitucionalidade. Reserva de plenário. A embargante aponta vício de forma na declaração de inconstitucionalidade. Não obstante não indique qual é, especificamente, o vício, é de se esclarecer que não há, no sistema dos Juizados Especiais, órgão com competência exclusiva para apreciar a inconstitucionalidade de normas, pois os órgão recursais do sistema especial não são fracionados. Desse modo, a eventual incompatibilidade com a Constituição Federal ou Lei Orgânica do DF é examinada como questão interna do recurso inominado. Precedentes nas Turmas Recursais (Processos: 20140110303774ACJ, Relator Designado(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a. Turma; 20120111550263ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma, ACJ07134557820178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS).

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.